Tribunal: TJBA
Processo: 8002363-89.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002363-89.2025.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: ANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE (DUPIXENT). FÁRMACO INCORPORADO AO SUS E PREVISTO NO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONDIÇÃO DA PACIENTE. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6/STF E 106/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe (nome comercial: Dupixent) à autora, portadora de asma brônquica, rinite alérgica e dermatite atópica grave, com base na comprovação da necessidade clínica, sob pena de medidas coercitivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento do medicamento pleiteado, à luz das diretrizes dos Temas 6/STF e 106/STJ; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento interfederativo, nos termos do Tema 1234/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O medicamento Dupilumabe está incorporado ao SUS e previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, conforme nota técnica do NATJUS, afastando a incidência dos Temas 6/STF e 106/STJ, aplicáveis apenas a fármacos não incorporados (ID 101107658). 4. A imprescindibilidade do tratamento é comprovada por laudos médicos circunstanciados, que demonstram agravamento do quadro clínico, ausência de controle da doença e impacto relevante na qualidade de vida da paciente (ID 101107651, fl. 09). 5. A ineficácia e contraindicação das terapias disponibilizadas pelo SUS são evidenciadas nos autos, afastando a alegação de ausência de esgotamento das alternativas terapêuticas (ID 101107651, fl.12). 6. O julgador não está vinculado à conclusão do NATJUS, podendo valorar criticamente a prova técnica em conjunto com os demais elementos probatórios, privilegiando o direito fundamental à saúde. 7. A existência de registro do medicamento na ANVISA e a hipossuficiência da paciente reforçam o dever estatal de fornecimento do tratamento. 8. O ressarcimento interfederativo é incabível, pois o medicamento integra política pública já incorporada ao SUS, não se tratando de tecnologia excepcional fora das diretrizes oficiais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 487, I, e 496, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; STF, Tema 1002; STF, Tema 1234; STJ, Tema 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002363-89.2025.8.05.0078, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada ANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239